Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Número do processo: 0701422-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI AGRAVADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, diante de decisão proferida em ação de exigir contas (proc. 0712609-33.2022.8.07.0001), ajuizada em seu desfavor pela agravada, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. Nesta sede, a agravante, ré na ação originária, se insurge contra a decisão que, na primeira fase de procedimento, reconheceu existente o dever de prestar contas pelos seguintes fundamentos (Id 142957663, do processo de referência): Trata-se de ação para exigir contas proposta por CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora narrou que entre 20/04/2017 e 23/01/2021 figurou na qualidade de sócia participante em sociedade em conta de participação formada para a construção do empreendimento denominado “Paranoá Shopping”. Aduziu que a partir de 24/01/2021 tornou-se sócia ostensiva e assumiu a gestão das atividades, devido a uma alteração contratual. Afirmou ter por objetivo exigir a prestação de contas no período em que era sócia participante, pois a parte ré nunca prestou informações sobre a administração, apesar das diversas cobranças e da notificação extrajudicial para tanto. Acrescentou ter investido muito mais do que o valor inicialmente previsto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em decorrência da má gestão da parte ré, com indícios de confusão patrimonial. Sustentou ter suportado prejuízos inclusive com demandas judiciais cíveis e trabalhistas tendo em vista sua responsabilidade solidária. Ressaltou enfrentar atualmente dificuldades para administrar o empreendimento, alegando que as informações necessárias foram retidas pela parte ré. Requereu a a prestação de contas contas do período de 20/04/2017 a 23/01/2021. Anexou documentos. Determinada a citação da ré (ID 122098882). Citação realizada (ID 128629206). Na contestação (ID 130946989), CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI suscitou preliminar de falta de interesse de agir. Afirmou ter sido acordado entre as partes que a gestão do empreendimento ficaria a cargo de uma sociedade empresária especializada, motivo pelo qual assinou o contrato de prestação de serviços com FERRARA GESTÃO &amp; PROJETO LTDA., que detém as informações que a autora pretende receber. Alegou que também os recursos financeiros aportados pela autora foram integralmente repassados à referida sociedade empresária. Sustentou que parte dos problemas ocorridos no curso da realização do empreendimento deveu-se à crise sanitária. Expôs que a autora deixou de realizar um aporte no valor de R$ 1.657.188,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais), circunstância que comprometeu a entrega tempestiva da obra. Ressaltou que, tendo em vista a terceirização procedida, a autora poderia ter realizado os aportes diretamente à FERRARA. Argumentou ter notificado a sociedade empresária para prestar as contas. Rechaçou as alegações de ocorrência de confusão patrimonial e de ilicitude em seu procedimento. Ponderou que as ações ajuizadas em face do empreendimento estão incluídas nos riscos próprios da atividade. Aduziu que a autora tinha conhecimento de todos os contratos firmados com terceiros. Afirmou que o valor de R$ 47.878,47 (quarenta e sete mil, oitocentos e oito reais e quarenta e sete centavos) foi pago diretamente pela autora à TERRACAP. Mencionou que os pedidos de apresentação de relatórios são genéricos. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência de todos os pedidos. Juntou documentação. Réplica (ID 132700880). É o relatório. DECIDO. Em preliminar de contestação, a ré alegou ausência de interesse de agir tendo em vista a contratação da sociedade empresária especializada para a administração do empreendimento. A preliminar não merece ser acolhida. Dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Além disso, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada No caso, em razão do vínculo jurídico entre as partes, a inércia da ré após notificação extrajudicial confere a autora o direito de reclamar o cumprimento de prestação fática que entende lhe ser devida. Ademais, em uma análise perfunctória, o meio processual e o pedido mostram-se em consonância com o objetivo pretendido. Dessa forma, tendo a autora demonstrado a necessidade, a utilidade do provimento jurisdicional e a adequação da via eleita, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir. A parte autora busca a prestação de contas relativas à sociedade em conta de participação constituída para viabilizar a construção do empreendimento Paranoá Shopping. A ré alegou que não existe direto à prestação de contas, pois foi contratada pessoa jurídica para gerir o empreendimento. De acordo com o contrato social de ID121345304, a ré, na condição de sócia ostensiva, ficou responsável pela gerência e administração. E ainda, após o término das obras, assumiu a ré a obrigação da contratação de empresa de gestão, conforme cláusula oitava e seu parágrafo primeiro (ID121345304 – Pág.8). Ressalte-se que após alteração contratual de ID121345308, de 23 de janeiro de 2021, a autora passou à condição de sócia ostensiva e responsável pela administração. Pois bem. Não há dúvida de que o sócio administrador tem o dever de prestar contas da sua gestão aos demais sócios nos termos do art. 1.020 e 1.021, do CC: “Art. 1.020. administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Além disso, observadas as peculiaridades da sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo é o único detentor dos poderes de gestão, conforme dispõe o artigo 991 do Código Civil, que estabelece que a atividade constitutiva do objeto social é exercida apenas pelo denominado sócio ostensivo, sendo que os demais (sócios participantes) partilham os resultados correspondentes. Nessas circunstâncias, a alegação de disponibilidade aos sócios ocultos dos dados da sociedade não afasta o dever de prestar as contas de sua gestão, sobretudo, para fornecer esclarecimentos detalhados sobre a administração dos recursos. De outra parte, não há como imputar a terceira contratada pela ré a responsabilidade por prestar as contas, pois, a referida contratada não tem relação jurídica com os sócios ocultos. Nesse ponto, importa destacar o disposto no art. 993, parágrafo único, do Código Civil, que preceitua: Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Ressalte-se que, a despeito da alegação da ré de ter terceirizado a gestão, sua responsabilidade perante a sócia participante remanesce, por força de lei. Ademais, conforme contrato de ID 130950005, a sociedade empresária contratada atuava restritamente em um segmento da gestão, a saber, gerenciamento de corretagem, processamento de vendas e/ou serviços e totalização de recebíveis, administração e cobrança extrajudicial, gerenciamento de recebíveis, consolidação e registros de despesas, demonstrativos financeiros incidentes e fluxo de pagamentos. Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer o direito da parte autora de exigir da ré a prestação de contas, não suprida pela juntada dos documentos pela ré (ID’s 130949996, 130950000, 130950003, 130950005, 134415593, 134416997 e 134417001) em sua defesa. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do processo, reconhecer o dever do réu de apresentar as contas de sua gestão e DETERMINAR que preste as contas de forma fundamentada e detalhada, com referência aos lançamentos questionados na inicial (CPC, art. 550 e 551), relativo ao período compreendido entre 20/04/2017 a 23/01/2021, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da preclusão desta decisão, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Sem honorários, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal, na primeira fase da ação de prestação de contas, não são devidas verbas sucumbenciais. (...). Publique-se. Intimem-se. Segundo a recorrente, “desde a assinatura do CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (id. 130946994), foi acertado entre os sócios que, em razão da inexperiência de todos na gestão de um empreendimento deste porte, seria contratada uma empresa especializada para conduzir o empreendimento.” Acrescenta que, com apoio na Cláusula 8a do contrato, na condição de sócia ostensiva, “em 16/09/2017, a agravante assinou o contrato de prestação de serviços administrativos em anexo (id. 130950005) com a Ferrara Gestão &amp; Projetos Ltda. (‘FERRARA’)”. Aduz que, nos termos do contrato de serviços administrativos, “todas as informações que a agravada pretende receber na presente ação não estão na posse da agravante, mas da FERRARA, verdadeira administradora do empreendimento.” Argumenta que “muito embora a agravada tenha depositado quantias nas contas da agravante, o montante foi integralmente repassado à FERRARA (id. 130949996), conforme era sua obrigação”. Brada que “a verdade é que a presente ação de exigir contas não possui qualquer razão de ser! O problema é que a agravada decidiu culpar a agravante pela demora na entrega do empreendimento, mesmo sabendo de todos os percalços não previstos inicialmente, inclusive o acontecimento de uma pandemia, a qual forçou a parada das obras e aumentou exponencialmente o custo da construção civil, e agora move a presenta ação a título de retaliação.” Enfatiza que “quando foi citada na presente ação, e mesmo sabendo que não tem qualquer responsabilidade quanto à administração das obras do Paranoá Shopping, ela cuidou de notificar a FERRARA para prestar as contas requeridas (id. 130950001), como prova de sua boa-fé e boa vontade, já que também é sócia do empreendimento.” Esclarece que quanto “aos R$ 2.485.925,30 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) referentes à integralização de capital social, a agravante, comprovadamente (id. 130949996), repassou todas as quantias para a FERRARA”, bem como que “no que diz respeito a prestação de contas dos R$ 47.878,47 (quarenta e sete mil oitocentos e oito reais e quarenta e sete centavos) que foram pagos diretamente pela agravada à TERRACAP por meio de boleto bancário, não há contas a serem prestadas.” Alega que não pode ser obrigada a provar a forma de integralização de capital de todos os demais sócios ocultos, primeiro, porque “contratualmente esse controle e gestão competia à FERRARA”; segundo, porque “a forma de integralização do capital de cada um dos sócios está explicitada no CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, e nas alterações subsequentes.”; terceiro, porque “a prova de integralização dos respectivos capitais sociais é evidente, na medida em que 90% do empreendimento está completo, conforme reconhece a própria agravada em sua petição inicial.” Diz ser improcedente a pretensão inicial. No que atine aos pedidos deduzidos na peça vestibular, afirma: “tais pedidos são tão genéricos e vazios que o patrono da agravada usou “etc” ao final. Ou seja, nem ele sabe exatamente o que quer.” Para fundamentar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega que “no que diz respeito ao fumus boni iuris, conforme ressaltado ao longo deste recurso, a ora agravante não tem a obrigação de prestar contas à agravada, visto que não era a administradora de fato do empreendimento, não é mais a sócia ostensiva e muito menos tem a obrigação de responder a pedidos genéricos em se de ação de exigir contas.” E quanto ao periculum in mora argumenta que “uma vez finalizada a primeira fase da ação de exigir contas, a próxima será a da elaboração das contas em si, o que trará extrema dificuldade à agravante, visto que ela não é mais a sócia ostensiva do empreendimento e não tem mais amplo e irrestrito acesso à FERRADA, como possui hoje a agravada, para levantar os documentos necessários.” Ao final requer: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; b) Seja a agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões; c) Seja o presente agravo de instrumento provido para julgar a presente ação de exigir contas totalmente improcedente, reformando-se a decisão de primeiro grau. Preparo recolhido (Id 42829648). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, irrefutável se afigura o fundamento lançado pelo julgador monocrático na decisão com que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, a saber: “em razão do vínculo jurídico entre as partes, a inércia da ré após notificação extrajudicial confere a autora o direito de reclamar o cumprimento de prestação fática que entende lhe ser devida”. O vínculo jurídico que estabeleceram as partes entre si quando passou a agravante a integrar a sociedade em conta de participação na qualidade de sócia ostensiva e responsável técnica, fez surgir diversas obrigações contratuais com as quais assentiu, não podendo se furtar ao cumprimento de cada uma delas, entre elas a de prestar contas pela administração dos negócios relativos ao empreendimento Paranoá Shopping. A tais deveres correspondem direitos subjetivos que têm os demais contratantes, entre eles o de exigir contas. É o que se extrai da Cláusula 4a, parágrafo sexto, em que a agravante se declara responsável técnica pelo empreendimento e está indicado o capital social de R$ 36.696.700,00 como “valor inicial do empreendimento, conforme estipulado em orçamento, podendo variar os custos para a realização do empreendimento ‘PARANOÁ SHOPPING’”. Na mesma cláusula, no parágrafo sétimo, a agravante assume a obrigação de integralizar o capital social de R$ 733.934,00 com a entrega dos terrenos para a construção do shopping, “ficando responsável por concluir o restante do saldo devedor de acordo com sua participação na sociedade”. Na Cláusula 8a ficou estabelecido que ao término das obras seria contratada “empresa de gestão especializada”, disciplina que de modo algum afasta a responsabilidade da agravante pela gestão dos negócios, visto que contratualmente instituída representante dos demais sócios. Trata-se de relação jurídica que impõe obrigação legal a quem administra negócios, conforme previsão posta no art. 1.020, do Código Civil Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Ao contrário do que sugere a agravante, os sócios ocultos não detêm legitimidade para acionar judicialmente a empresa contratada pelo gestor para gestão especializada, porque, nos termos do art. 993, parágrafo único, do Código Civil, “o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.” Importante frisar que a ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, limitada ao rito dos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, dividido em duas fases: na primeira é analisado o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto na segunda, reconhecido o dever de prestar contas, incumbe ao obrigado o encargo de prestá-las, e, sendo impugnada pelo autor, o processo segue o rito do processo de conhecimento (art. 550, § 2o, do CPC). Ou seja, na ação de exigir contas, por seu rito especial, a decisão de procedência na primeira fase não importa em condenação da parte agravante ao pagamento de quantia certa, tendo o pronunciamento judicial tão somente reconhecido o direito de exigir prestação de contas da parte agravada. Nada mais. Sobre o tema, transcreve a doutrina de Humberto Theodoro Jr: Sendo a ação do art. 550 proposta pela parte que invoca para si o direito de exigir contas, a causa apresenta-se complexa, provocando o desdobramento do objeto processual em duas questões distintas. Em primeiro lugar, ter-se-á que solucionar a questão prejudicial sobre a existência ou não do dever de prestar contas, por parte do réu. Somente quando for positiva a decisão quanto a essa primeira questão é que o procedimento prosseguirá com a condenação do demandado a cumprir uma obrigação de fazer, qual seja, a de elaborar as contas a que tem direito o autor. Exibidas as contas, abre-se uma nova fase procedimental destinada à discussão de suas verbas e à fixação do saldo final do relacionamento patrimonial existente entre os litigantes. Descumprida a condenação, incide um efeito cominatório que transfere do réu para o autor a faculdade de elaborar as contas, ficando o inadimplente da obrigação de dar contas privado do direito de discutir as que o autor organizou (CPC/2015, art. 550, § 5o). Há, portanto, sempre duas pretensões: (i) a de exercitar o direito à prestação de contas e (ii) a de acertar o conteúdo patrimonial das contas. Se, porém, dupla é a pretensão, una é a ação, porque o que se demanda por meio da tutela jurisdicional é, realmente, o acerto final do relacionamento econômico estabelecido entre os litigantes. A elaboração e aprovação das contas é apenas o caminho para atingir-se a meta final. (Jr, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v. II. Disponível em: Minha Biblioteca, (56a edição). Grupo GEN, 2022) A verdade é que as alegações trazidas pela agravante são questões compatíveis com a próxima fase processual, onde, à luz do contraditório e ampla defesa, poderá detalhar como se desincumbiu de suas obrigações contratuais. Isto é, a despeito de ter sido reconhecida sua obrigação em prestar contas, a agravante poderá, ao prestá-las, impugnar os pedidos da agravada “especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver” (art. 551, caput, CPC). Feitas essas considerações, não verifico plausibilidade na pretensão recursal, sendo certo que os valores envolvidos no negócio são condizentes com o empreendimento, a construção de shopping e, por si só, não autorizam a tutela de urgência a fim de suspender o curso do processo, que, como visto, ingressará na fase de prestação de contas, sem qualquer risco patrimonial para a agravante. Em situação semelhante, merece destaque o seguinte precedente, em que também foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender o curso de ação de exigir contas, diante da decisão de primeira fase: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A atuação judicial na primeira fase do procedimento de prestação de contas é limitada e não comporta análise diversa da obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas (CPC, art. 550, §5o). 3. Na primeira fase do procedimento de prestar contas ainda não há qualquer crédito reconhecido em favor do requerente, de modo que não é possível verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1603378, 07176265320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos argumentos expostos e estando apenas encerrada a primeira etapa da ação de exigir e de prestar contas, com o que a parte agravante, na segunda fase do procedimento, prestará as contas exigidas para só então serem definidos os créditos e débitos e eventual saldo credor ou devedor, não identifico para o caso concreto a presença de circunstâncias que evidenciem a alegada probabilidade de reconhecimento do direito. Não encontro, portanto, elementos suficientes a antecipar a tutela recursal. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado à probabilidade do direito invocado, de modo que sem verificação daquele inviável se afigura o reconhecimento deste. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora